Tribunal: TJDFT
Processo: 0754333-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754333-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa e Wagner Tadeu Pereira Lofare em face da r. decisão (ID 175406080, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Dickran Berberian Junior e Mireli Freire Freitas Berberian em desfavor de LB-10 Investimento Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S.A., acolheu pedido dos Exequentes de desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras para incluir os sócios Francisco de Almeida e Silva, Wagner Tadeu Pereira Lofare e Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa no polo passivo da presente execução. Sustentam, em resumo, que não são sócios das aludidas empresas, tendo figurado tão somente como administradores não sócios. Alegam, em síntese, reiterando os termos da impugnação ofertada na origem, que: i) houve aprovação do plano de credores das empresas Executadas e demais empresas do grupo João Fortes, o que atrai a necessidade de extinção do processo; ii) não houve demonstração de qualquer requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica; iii) sobreveio alteração na lei de recuperação judicial e falências; iv) é inaplicável a teoria menor prevista no art. 28 do CDC à hipótese; v) houve veto do Poder Executivo, mantido pelo Legislador ordinário, ao dispositivo do §1o do art. 28 do mesmo dispositivo, o qual previa expressamente a inclusão do administrador societário, caso configuradas as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica; vi) não foram comprovados os requisitos do art. 50 do CC/02, sendo inadmissível o pedido também sob este fundamento; e vii) é impossível atingir patrimônio de terceiro estranho à relação de direito material e que sequer se insere no contrato social. Justificam a urgência da antecipação a tutela recursal diante da determinação, pelo Juízo a quo, de pesquisa de bens passíveis de constrição até o limite da dívida executada, que ultrapassa atualmente o montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Requerem sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Em decisão proferida em 11/7/2023, o Juízo a quo determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas “no escopo de alcançar os bens pertencentes aos sócios da empresa, qual seja, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA” (ID 164841017, na origem). Os ora Agravantes apresentaram sua impugnação, na qual defenderam as mesmas alegações formuladas neste recurso (ID 168368464, na origem). No entanto, observa-se que o decisum ora agravado, ao acolher o pleito de desconsideração requerido, se assentou nas seguintes premissas, in verbis: “A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: "CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida. 5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1289050, 07181432920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado em ID 168368464 e 171582949, ressalte-se que o entendimento pacífico da jurisprudência é de que não há óbice ao processamento da desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, tendo em vista que o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO. SÓCIO. 1. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina a suspensão da execução em relação à empresa em recuperação judicial, para preservar seu patrimônio e viabilizar o seu soerguimento. 2. Possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas em recuperação judicial, tendo em vista que o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. 2. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07269466420218070000 DF 0726946-64.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de ilegitimidade dos sócios, observa-se que a segunda executada é uma sociedade anônima, figura societária que não possui sócios e sim acionistas, motivo pelo qual a jurisprudência se consolidou quanto à possibilidade de se responsabilizar o acionista controlador/administrador no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como vemos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, 2. A agravante figura como acionista de Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários, Sociedade Anônima de Capital Fechado, bem como se verifica o insucesso das tentativas de satisfação do crédito (bloqueada quantia bastante inferior ao valor do débito; certificado o insucesso da tentativa de penhora dos veículos apontados na consulta Renajud). 3. Não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação, ?deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. () A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do § 5o do art. 28 do CDC, (). O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor? (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07405003220228070000 1694960, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2023) Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA no pólo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC”. Opostos embargos de declaração, nos quais foi reiterada a necessidade de análise das principais alegações formuladas na impugnação (ID 176472186, na origem), esses foram rejeitados sob o fundamento de inexistência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/15 e da clara intenção de alteração do julgado, o que deve ser manejado em via própria (ID 179232593, na origem). Assim, não houve, pela instância originária, a devida apreciação das teses defensivas formuladas em sede do incidente de desconsideração, as quais possuem o condão de, caso acolhidas, alterar a conclusão a que chegou o d. Juízo quanto ao redirecionamento da execução em comento. Dessa forma, diante da gravidade da medida, que visa a atingir patrimônio pessoal do sócio - ou gestor/administrador, a depender da hipótese - por dívida pertencente a pessoa jurídica, é prudente que o feito seja instruído, a fim de que as teses possam ser detidamente apreciadas em sede de cognição exauriente, por ocasião do julgamento de mérito deste Agravo. Acrescente-se que o periculum in mora está caracterizado diante da possibilidade iminente de constrição patrimonial dos Recorrentes, o que faz presumir o prejuízo ao qual estão submetidos. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Associe-se o presente recurso ao AI 0754114-70.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator